Tribunal: TJBA
Processo: 8000142-57.2020.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000142-57.2020.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSEFA BENTA DE ARAUJO

Advogado(s)
:
EDVALDO BARBOSA BRITO

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA

ACORDÃO

Ementa: Direito processual civil. Recurso de apelação. Sentença de extinção sem resolução do mérito por suposta incompetência absoluta do juízo comum. Declinação de ofício para o Juizado Especial Cível. Competência relativa. Faculdade do autor pela via ordinária. Valor da causa superior a quarenta salários mínimos. Reforma da sentença. Recurso provido.

I. Caso em análise

1. O recurso de apelação foi interposto contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, sob o fundamento de incompetência absoluta do juízo comum para julgar demanda que se enquadraria na competência dos Juizados Especiais Cíveis. A decisão determinou o arquivamento dos autos, com revogação de liminar e liberação de eventuais valores depositados. A parte autora havia optado pelo rito comum e atribuído à causa valor superior ao limite legal para o microssistema dos Juizados. O pedido recursal busca a reforma da sentença para permitir o regular prosseguimento do feito no juízo de origem.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade reside em definir se é válida a extinção do processo, com fundamento em incompetência absoluta do juízo comum, reconhecida de ofício, mesmo diante da opção legítima do autor pelo rito comum e do valor da causa superior ao limite dos Juizados Especiais.

III. Razões de decidir

3. A Lei nº 9.099/95 institui procedimento especial facultativo, aplicável apenas a causas de menor complexidade e com valor não superior a quarenta salários mínimos, cabendo ao autor optar por sua utilização.

4. O §3º do art. 3º da referida lei evidencia que a opção pelo Juizado importa renúncia ao crédito excedente, o que reforça o caráter voluntário do ingresso nesse sistema.

5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada na Súmula nº 33, estabelece que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.

6. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia, inclusive em decisões recentes das Seções Cíveis Reunidas, reconhece que a escolha entre Justiça Comum e Juizado Especial é prerrogativa da parte autora, não podendo o magistrado impor a migração para o Juizado.

7. No caso concreto, o valor atribuído à causa supera o limite de quarenta salários mínimos, afastando a aplicação do rito especial. Ainda que assim não fosse, a escolha pelo rito comum deve ser respeitada.

IV. Dispositivo e tese

8
. Recurso de apelação
provido

para reformar a sentença de extinção e determinar o regular prosseguimento da ação perante o Juízo de origem, observada a opção legítima da parte autora pelo ajuizamento no rito comum.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Apelação

nº

8000142-57.2020.8.05.0063
, em que é apelante
JOSEFA BENTA DE ARAUJO
e apelado(a)
BANCO PAN S.A.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.